Tribunal: TJMT
Processo: 1022220-60.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1022220-60.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: WENDER FELIPE DE ARRUDA CASTRO
PACIENTE: BRUNO PABLO DA SILVA SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Wender Felipe de Arruda Castro, em favor de Bruno Pablo da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 30 de setembro de 2021,porforça da decisão prolatada nos autos n. 1000887 -77.2021.8.11.0024, em decorrência da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para tal finalidade, participação em organização criminosa e coação no curso do processo (arts. 33, caput, e 35da Lei n. 11.343/06, art. 2o, da Lei n. 12.850/2013 e art. 344, do Código Penal).
Sustenta o impetrante que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva da paciente, uma vez que, na espécie, não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal.
Assevera que o paciente é mero usuário de drogas e estava “no lugar errado e na hora errada”; consignando, além disso, que “nesse período de 7h que o Réu ficou em poder da Policia, o mesmo comeu o “ Pão que o diabo amassou ”, pois foi injustamente agredido, espancado, e sufocado com sacolas afins da polícia obter um “Confissão ” por parte do Réu, uma confissão forçada, para que veja cessado as injustas agressões, tendo que confessar algo que não cometeu”.
Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, por isso, é suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Narra que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, uma vez que está preso há mais de 60 (sessenta) dias, sem que haja previsão para o término da instrução criminal.
Forte nas razões acima consignadas requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até por que é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória da paciente, aparentemente, foi fundamentada para garantir a ordem pública, uma vez que o juízo de primeiro grau observou o modus operandi gravoso, em tese, empregado pelo grupo criminoso do qual, supostamente, faz parte; ressaltando, ainda, que ela responde a outra ação penal, circunstância que demonstra a renitência delitiva.
Logo, não se pode falar em constrangimento ilegal, ao menos nesta oportunidade, visto que a prisão preventiva da paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública, principalmente no que concerne à gravidade concreta dos atos ilícitos, em tese, praticados por ela.
Ademais, não se pode olvidar que os prazos processuais não são peremptórios e deverão ser considerados com base no princípio da razoabilidade, principalmente em casos como o que está sendo discutido nestes autos em que a ação penal foi interposta contra três acusados; trata-se de matéria complexa, com vários fatos e tipos penais; além de diversos pedidos de revogação e relaxamento das prisões em primeiro grau de jurisdição ainda pendentes de análise.
Por derradeiro, é cediço que a concessão da liminar exige que o direito da paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar que as afirmações da impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, daí por que o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I –a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada; enviando, também, cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, no aludido expediente, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito deste writt. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se estes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator